Tribunal: TJSP
Processo: 1085281-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de extinção. Insurgência da parte embargante. PRELIMINAR. Nulidade da r. sentença em razão da violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, não surpresa e ampla defesa. Rejeição. Partes que tiveram oportunidade de se manifestar sobre a identidade de partes, causa de pedir e pedidos existentes nos dois

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de extinção. Insurgência da parte embargante. PRELIMINAR. Nulidade da r. sentença em razão da violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, não surpresa e ampla defesa. Rejeição. Partes que tiveram oportunidade de se manifestar sobre a identidade de partes, causa de pedir e pedidos existentes nos dois processos. Preliminar afastada. MÉRITO. Anterior ação revisional fundada no mesmo contrato, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Presente a tríplice identidade dos elementos identificadores da causa. Litispendência verificada. Sentença mantida. Recurso improvido.